Tribunal: TJSP
Processo: 2128612-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2128612-
92.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que
é agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é
agravado ANTONIO FERNANDES DA CRUZ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2128612-92.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2128612-92.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: GUARUJÁ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES DA CRUZ JUNIOR
INTERESSADO: CONSÓRCIO OP-MARINER
VOTO No 29.163
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA DERSA E
APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS (tema
253). ADPF n.o 387. Ausência de questionamento no
acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação
neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A contra decisão
que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o V. Acórdão reconheceu que a agravante não se
submete
ao
disposto no art. 100, da CF, como
deliberado no E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 599.628/DF. Alega ter havido a
aplicação incorreta do precedente repetitivo, já que
as sociedades de economia mista que executam função
estatal em regime de monopólio devem realizar o
pagamento das condenações judiciais por meio de
precatório. Acrescenta que, nos temos do entendimento
pacificado na ADPF n.o 387, reconhece-se a aplicação
do regime de precatórios a sociedades de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2128612-92.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
mista prestadoras de serviço público. Sustenta incidir
o disposto nos arts. 100 e 173, § 1o, II da CF, diante
do recente entendimento pacificado na ADPF n.o 387,
que reconhece a aplicação do regime de precatórios a
sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público. Pugna pela reforma do decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no 28.223/SP,
Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com efeito, no RE no 599628/DF, a mesma
E. Corte reconheceu que os privilégios da Fazenda
Pública não são extensíveis às sociedades de economia
mista
que
executam
atividades
em
regime
de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2128612-92.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
lucro, conforme se infere da seguinte transcrição:
"FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE
VALORES
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que
tenham como objetivo distribuir lucros aos seus
acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A
Eletronorte não pode se
beneficiar do sistema de pagamento por precatório de
dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da
Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento" (Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa,
publicado em 17.10.2011) (tema 253).
Neste sentido, o V. Acórdão recorrido
encontra-se em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao afastar as teses de que o pagamento da
condenação
deveria
ser
realizado
através
de
precatórios e de que os bens da agravante seriam
impenhoráveis.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
outro lado, é relevante notar que, no tocante ao
patrimônio, renda e serviços, a DERSA não goza de
imunidade tributária, como se infere da leitura do
item
18
do
balanço
patrimonial,
que
aponta
o
recolhimento de vultosos impostos (f. 154). Resulta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2128612-92.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
daí, que a DERSA explora atividade econômica, que
configura
fato
gerador
para
o
recolhimento
de
tributos, não alcançada pela imunidade tributária, de
que trata o artigo 150, VI, da Constituição Federal,
deixando claro que a atividade da DERSA não se cinge,
exclusivamente, à prestação de serviço público” (fls.
163).
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
As razões do recurso envolvendo os arts.
100 e 173, § 1o, II da CF buscam a prevalência de tese
já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, a análise da ADPF n.o 387 não
foi objeto do acórdão hostilizado e desborda dos
limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2128612-92.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
6
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO